Tribunal: TCU
Processo: 007.133/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Vera Lucia Santos de Sousa, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que: 9.2.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a exclusão da parcela remuneratória relativa à rubrica 82375-VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 dos proventos da interessada, em face de sua manifesta ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. promova, em igual prazo, o recálculo da parcela remuneratória correspondente aos anuênios, aplicando-se o percentual de 12% exclusivamente sobre o valor do vencimento básico da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.3. comunique a esta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da ciência desta deliberação, as providências adotadas relativamente aos subitens 9.2.1 e 9.2.2; 9.2.4. dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal da Bahia; 9.4. determinar à AudPessoal que acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações insertas nos subitens 9.2.1 a 9.2.3 deste Acórdão; 9.5. arquivar os presentes autos.